Tribunal: TJSP
Processo: 2049433-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Taxa de funcionamento e fiscalização de local onde está instalada Estação Rádio Base (ERB) – Exercício de 2006 Município de São Paulo – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Insurgência do executado não acolhida – Tese fixada pelo E. STF no julgamento do RE no776.594 (Tema no 919) – Declaração de inconstitucionalidade da referida

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Taxa de funcionamento e fiscalização de local onde está instalada Estação Rádio Base (ERB) – Exercício de 2006 Município de São Paulo – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Insurgência do executado não acolhida – Tese fixada pelo E. STF no julgamento do RE no776.594 (Tema no 919) – Declaração de inconstitucionalidade da referida taxa Fiscalização das ERB que deve ser realizada pela União, a impedir que o Município exija a cobrança de taxa pelo mesmo fato gerador – Observância do disposto nos artigos 21, XI e 22, IV, da CF/88, e 78, do CTN – Modulação de efeitos para que a declaração de inconstitucionalidade atinja apenas as ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento, que se deu em 07/12/2022 – No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em 05/04/2007, anteriormente ao marco temporal fixado pelo E. STF Tema 919 e respectiva modulação de efeitos que tem repercussão geral – Regularidade da cobrança reconhecida – Interposição de Recurso Extraordinário pela agravante – Autos devolvidos a este Colegiado pela Presidência desta Seção de Direito Público para que "realize o juízo de conformidade" – Desnecessidade de readequação – V. aresto que está em conformidade com a Tese fixada pelo E. STF no julgamento do RE no776.594 (Tema no 919) – Manutenção do julgado.